Tribunal: TJSP
Processo: 0008492-09.2006.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução opostos em razão de demanda executiva. Escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária e fidejussória na qual a embargante figura como fiadora. A primeira sentença proferida nos embargos foi anulada para que fosse produzida prova pericial nos documentos antecedentes à confissão de dívida, assim apurando a possível ocorrência de anatocismo indevido.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução opostos em razão de demanda executiva. Escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária e fidejussória na qual a embargante figura como fiadora. A primeira sentença proferida nos embargos foi anulada para que fosse produzida prova pericial nos documentos antecedentes à confissão de dívida, assim apurando a possível ocorrência de anatocismo indevido. O banco embargado, por diversas vezes, acostou ao feito documentos que foram firmados entre as partes em data posterior à confissão de dívida que estriba a execução, o que acabou frustrando a realização da perícia. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para excluir a capitalização mensal dos juros, reduzir a taxa da multa moratória a 2% e limitar a incidência da chamada comissão de permanência, prevista a taxas livres e não especificadas, ao patamar dos encargos remuneratórios. Determinado o prosseguimento da execução e decretada a sucumbência recíproca. Apelo da embargante. Sem razão. O douto juízo monocrático aplicou sim a penalidade prevista no artigo 400, I da lei adjetiva, reconhecendo a ocorrência da indevida capitalização mensal de juros. O fato de a perícia ter sido frustrada pela não apresentação de documentos anteriores à confissão de dívida, o que ensejou a procedência do pleito de retirada do anatocismo, não afasta a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título exequendo, bastando apenas a correção do seu valor por simples cálculo aritmético. Inexistência de litigância de má-fé do banco embargado ou de hipótese para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.